Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-95.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEDIANE LIMA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 951.411.113-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), H. S. D. S. P. - CPF: 081.803.321-52 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEDIANE LIMA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 951.411.113-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. S. D. S. P. (RECORRIDO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO E O TRATAMENTO ADEQUADO PARA RESOLUÇÃO DO SEU QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE.

DEFERIMENTO NA INSTANCIA DE PRIMEIRO GRAU, INSURGENCIA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.

SENTENÇA

QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo defensoria pública em favor de
H. S. D. S. P. – representado por LEDIANE LIMA DOS SANTOS PEREIRA
, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento ressonância de encéfalo com sedação, bem como todo o tratamento adequado para resolução do seu quadro clínico de saúde.

2.

Em primeiro grau restou determinado o fornecimento do tratamento pretendido, além da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

3.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA apresentou recurso apenas para reforma quanto a condenação em honorários sucumbenciais.

4.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

5.

A pretensão recursal se limita a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença proferida na origem.

6.

Tal ponto merece reforma, tendo em vista que, a parte
ex-adversa
é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e sobre o tema o STJ já firmou entendimento conforme a súmula 421
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
razão pela qual, merece ser reformada a decisão guerreada.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso Conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação proposta por. S. D. S. P. – representado por LEDIANE LIMA DOS SANTOS PEREIRA, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento ressonância de encéfalo com sedação, bem como todo o tratamento adequado para resolução do seu quadro clínico de saúde.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando as rés ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformada, o recorrente MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de ser extirpada da obrigação quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ato contínuo, no id. 4808741, o D.
parquet
opinou pelo provimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020